Tribunal: TRF3
Processo: 5000288-75.2022.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
130/775)

5000288-75.2022.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000288-75.2022.4.03.6108

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: AUTO POSTO PEIXINHO CRUZEIRO DO SUL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO VALOR DE ICMS-ST. SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. REGIME MONOFÁSICO. PESSOA JURÍDICA NÃO CARACTERIZADA COMO SUJEITO PASSIVO TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Discute-se a inclusão, na base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, de valores correspondentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação por Substituição Tributária – ICMS-ST, no que tange ao contribuinte substituído.

2. Por meio da adoção de regime monofásico, seja no regime cumulativo ou não-cumulativo, concentra-se a tributação em determinada etapa da cadeia econômica, por meio da aplicação de uma alíquota diferenciada, maior do que as usualmente adotadas, desonerando-se as demais, dado que a tributação é afastada nas operações posteriores, inclusive por força da redução a zero da alíquota do tributo.

3. Não é sujeito passivo da relação jurídico-tributária a pessoa jurídica que, embora participante da cadeia econômica sujeita ao regime monofásico, não foi elencada como contribuinte do tributo e, desta sorte, não detém legitimidade para pleitear exclusões, creditamentos, etc. relativos à exação tributária.

4. Na particularidade do caso concreto, trata-se da cadeia econômica de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.

5. Em alteração ao regime de substituição tributária, desde a Medida Provisória n.o 1.991-15/2000 e Lei n.o 9.990/2000, foi estabelecido o regime monofásico na cadeia de combustíveis derivados de petróleo e de álcool etílico hidratado para fins carburantes. Concentrou-se a tributação inicialmente nas refinarias de petróleo e, atualmente, nos produtores e importadores de derivados de petróleo (Lei n.o 10.865/2004), reduzindo-se a zero a alíquota incidente sobre a receita bruta na venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes varejistas (vide, originariamente, artigo 43, I, da Medida Provisória n.o 1.991-15/2000 e, atualmente, artigo 42 da Medida Provisória n.o 2.158-35/2001, vigente por força do artigo 2o da Emenda Constitucional n.o 32/2001). No que tange à venda de álcool, inclusive para fins carburantes, a tributação foi concentrada inicialmente nas distribuidoras e, atualmente, nos produtores, importadores e distribuidores (Lei n.o 11.727/2008), reduzindo-se a zero a alíquota incidente sobre a receita bruta na venda de comerciantes varejistas (vide, originariamente, artigo 43, I, da Medida Provisória n.o 1.991-15/2000 e, atualmente, artigo 5o, § 1o, II, da Lei n.o 9.718/1998, com redação dada pela Lei n.o 14.292/2022).

6. Os comerciantes varejistas de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo – GLP e álcool etílico hidratado para fins carburantes não mais constituem sujeitos passivos da relação jurídico-tributária.

7. Tratando-se a parte impetrante de comerciante varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, portanto, inserida no regime monofásico da tributação das contribuições ao PIS e COFINS, carece de legitimidade para pleitear exclusões relativas ao tributo devido, ou creditamentos relacionados à aquisição dos bens sujeitos ao regime monofásico.

8. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

9. Agravo interno improvido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000288-75.2022.4.03.6108

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: AUTO POSTO PEIXINHO CRUZEIRO DO SUL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por AUTO POSTO PEIXINHO CRUZEIRO DO SUL LTDA, contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação.

Em suas razões recursais (ID 353937983), a agravante pleiteia a reforma do r. decisum, sob o fundamento de que “julgamento do Tema 69, de Repercussão Geral, impacta diretamente na análise quanto à inclusão do ICMS-ST também na base de cálculo do PIS e da COFINS, inclusive no sistema monofásico, na medida em que se trata exatamente da mesma exação, diferindo apenas quanto ao método de arrecadação”.

Sustenta que “recentemente o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.125, firmou tese no sentido de que “O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva.” Os Nobres Ministros do Col. Superior Tribunal de Justiça decidiram pela exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS, fundamentando que o contribuinte substituído não pode arcar com a majoração de sua carga tributária apenas pela peculiaridade em sua forma de operacionalizar a cobrança do tributo, não fazendo qualquer distinção quanto a forma de apuração das contribuições sociais em apreço, colocando fim a presente celeuma jurídica.”.

Afirma que “mesmo que se fale em recolhimento das contribuições sociais pela monofasia, é certo que essas possuem implicação econômica direta à a Agravante, que ainda suporta a inclusão indevida do ICMS em sua base de cálculo, apenas pela escusa de que a sistemática de recolhimento é diversa.”.

Intimada para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC, a União apresentou contraminuta (ID 356323682).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Consta da decisão monocrática recorrida (ID 326847233), de minha lavra:

“Trata-se de apelação interposta por AUTO POSTO PEIXINHO CRUZEIRO DO SUL LTDA em mandado de segurança impetrado contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU/SP, visando:

"[...] b.1) Declarar inconstitucionalidade da inclusão do ICMS-ST nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, bem como o reconhecimento de que os valores pagos a estes títulos nos 05 (cinco) anos anteriores à impetração são indevidos, legitimando a compensação ou a restituição, esta última por meio da propositura de ação própria;

b.2) O reconhecimento do direito de dedução das parcelas do ICMS-ST, das correspondentes bases de cálculo do PIS e da COFINS, inclusive apurado pelo sistema monofásico, oficiando ainda os respectivos fabricantes e importadores para que promovam a devida exclusão do reflexo do ICMS da base de apuração do PIS e da COFINS nas operações futuras [...]"

A r. sentença ID 287416704 denegou a segurança.

Aclaratórios negados (ID 287416721).

Em suas razões recursais (ID 287416735), a parte impetrante defende a aplicação do entendimento exarado pelo e. STF, no RE no 574.706/PR, ao presente caso, vez que "ao reputar a infra constitucionalidade da discussão referente à inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS, não assentou que haveria diferença entre o ICMS próprio e o ICMS devido por substituição tributária. Deveras, eis que o ICMS próprio e o ICMS-ST são o mesmo imposto "ICMS"."

Sustenta que "efetivamente sofre o ônus financeiro decorrente da aquisição dos combustíveis dos fornecedores, visto que no preço adimplido está compreendido, indevidamente, a parcela do ICMS-ST nas bases de cálculo do PIS e da COFINS".

Aduz a necessidade do sobrestamento do feito em virtude do Tema no 1.125 do c. STJ, tendo em vista a notória similitude de ambos os casos.

Devidamente processado o feito, com contrarrazões (ID 287416739), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal, não vislumbrando interesse público que justificasse sua intervenção, manifestou-se pelo regular processamento do feito (ID 287805874).

É o relatório. Decido.

Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em entendimento firmado em reiterada jurisprudência dos e. STF e STJ, bem como desta 3a Turma.

Discute-se a inclusão, na base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, de valores correspondentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação por Substituição Tributária - ICMS-ST, no que tange ao contribuinte substituído.

Inicialmente, há que se avaliar a legitimidade ativa de pessoa jurídica que se insere em cadeia econômica incluída em regime monofásico de tributação.

Por meio da adoção de regime monofásico, seja no regime cumulativo ou não-cumulativo, concentra-se a tributação em determinada etapa da cadeia econômica, por meio da aplicação de uma alíquota diferenciada, maior do que as usualmente adotadas, desonerando-se as demais, dado que a tributação é afastada nas operações posteriores, inclusive por força da redução a zero da alíquota do tributo.

Não é sujeito passivo da relação jurídico-tributária a pessoa jurídica que, embora participante da cadeia econômica sujeita ao regime monofásico, não foi elencada como contribuinte do tributo e, desta sorte, não detém legitimidade para pleitear exclusões, creditamentos, etc. relativos à exação tributária.

É importante frisar que, mesmo em relação a tributos constitucionalmente sujeitos necessariamente à não-cumulatividade, a Corte Suprema firmou entendimento, inclusive por meio do enunciado de Súmula Vinculante n.o 58, no sentido que a vedação ao creditamento não viola o princípio da não-cumulatividade.

Súmula Vinculante n.o 58/STF (Tema de Repercussão Geral n.o 844, RE 398.365): "Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade."

Ora, a não-cumulatividade visa ao controle da tributação que ocorre de forma sucessiva ("em cascata") na cadeia econômica, a fim de desonerá-la, situação que é atingida exatamente na adoção do regime monofásico.

Cabe salientar que a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.093 (REsp n.o 1.895.255), firmou as seguintes teses, em que se verifica que, ainda que incabível o creditamento no regime monofásico, nada obsta que, em relação a bens sujeitos ao regime plurifásico, sejam tomados os respectivos créditos:

"1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).

2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO.

3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.

4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.

5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica." (grifo nosso)

Na particularidade do caso concreto, trata-se da cadeia econômica de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.

Ressalta-se que, originariamente, o artigo 4o da Lei n.o 9.718/1998 estabelecia o regime de substituição tributária quanto ao recolhimento das contribuições ao PIS e COFINS incidentes na comercialização por distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo, figurando como substitutas tributárias as refinarias de petróleo; já seu artigo 5o, na redação original, determinava a figura de substituto tributária para as distribuidoras de álcool para fins carburantes, em relação aos comerciantes varejistas do referido produto.

No âmbito do regime de substituição tributária, o distribuidor e comerciante varejista faziam parte da relação jurídica-tributária, exatamente na condição de substituídos tributários, situação que os legitimava, inclusive, a pleitear restituição tributária em situações determinadas (confira-se: STJ, 1a Seção, EREsp 648.288, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 23.08.2006).

Em alteração ao regime de substituição tributária, desde a Medida Provisória n.o 1.991-15/2000 e Lei n.o 9.990/2000, foi estabelecido o regime monofásico na cadeia de combustíveis derivados de petróleo e de álcool etílico hidratado para fins carburantes.

Concentrou-se a tributação inicialmente nas refinarias de petróleo e, atualmente, nos produtores e importadores de derivados de petróleo (Lei n.o 10.865/2004), reduzindo-se a zero a alíquota incidente sobre a receita bruta na venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes varejistas (vide, originariamente, artigo 43, I, da Medida Provisória n.o 1.991-15/2000 e, atualmente, artigo 42 da Medida Provisória n.o 2.158-35/2001, vigente por força do artigo 2o da Emenda Constitucional n.o 32/2001).

No que tange à venda de álcool, inclusive para fins carburantes, a tributação foi concentrada inicialmente nas distribuidoras e, atualmente, nos produtores, importadores e distribuidores (Lei n.o 11.727/2008), reduzindo-se a zero a alíquota incidente sobre a receita bruta na venda de comerciantes varejistas (vide, originariamente, artigo 43, I, da Medida Provisória n.o 1.991-15/2000 e, atualmente, artigo 5o, § 1o, II, da Lei n.o 9.718/1998, com redação dada pela Lei n.o 14.292/2022).

Assim, exceto para a gasolina de aviação, os comerciantes varejistas de gasolinas, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo - GLP e álcool etílico hidratado para fins carburantes não mais constituem sujeitos passivos da relação jurídico-tributária. E, portanto, nos termos do precedente qualificado supramencionado, é vedada a constituição de créditos sobre os componentes do custo de aquisição desses combustíveis, em razão de sua sujeição à tributação monofásica.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal:

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COFINS. LEI 9.718/98. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA REQUERER A COMPENSAÇÃO DA COFINS INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS, A PARTIR DA LEI 9.990/00. REGIME MONOFÁSICO. 1. Sob o regime de tributação instituído pela Lei 9.718/98, a Cofins incidente sobre as operações com combustíveis era recolhida por meio de substituição tributária ?para frente?, ou seja, as refinarias, na qualidade de contribuintes substitutas, recolhiam antecipadamente as contribuições que seriam devidas em toda a cadeia produtiva, presumindo-se as hipóteses de incidência e a base de cálculo das contribuintes substituídas. 2. Contudo, a partir da Lei 9.990/2000 (art. 3o), os comerciantes varejistas de combustíveis e demais derivados de petróleo deixaram de se submeter ao recolhimento da Cofins, no que se refere à receita auferida com a comercialização daqueles bens. As referidas contribuições passaram a incidir somente sobre as refinarias na forma monofásica, afastando-se a tributação dos varejistas pelo regime de substituição tributária, anteriormente previsto na Lei 9.718/98. 3. Nessa linha de raciocínio, a recorrente, por exercer atividade de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, não detém legitimidade para requerer a compensação da Cofins, pois não ostenta condição de contribuinte de direito ou de fato. 4. Recurso especial não provido." (STJ, 1a Turma, REsp 1121918, relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 15.12.2009)

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COFINS. LEI 9.990/00. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA REQUERER A COMPENSAÇÃO DA COFINS INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS. REGIME MONOFÁSICO. 1. Sob o regime da Lei 9.718/98, a COFINS incidente sobre as operações com combustíveis era recolhida por meio de substituição tributária "para frente", vale dizer, as refinarias, na qualidade de contribuintes substitutas, recolhiam antecipadamente as contribuições que seriam devidas em toda a cadeia produtiva, presumindo-se as hipóteses de incidência e a base de cálculo das operações a cargo dos contribuintes substituídos. 2. A partir da Lei 9.990/00, essa sistemática de recolhimento foi alterada, extinguindo-se o regime de substituição tributária "para frente" da COFINS, tornando-se monofásica a incidência da contribuição. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 3. No caso, o recorrente é comerciante varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores e, portanto, não detém legitimidade para requerer a compensação da COFINS após a edição da Lei 9.099/2000. 4. Questão atinente à prescrição prejudicada. 5. Recurso especial não provido." (STJ, 2a Turma, REsp 1146504, relator Ministro Castro Meira, 14.02.2012)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. (I) COMBUSTÍVEIS. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. LEI 9.990/2000. RECOLHIMENTO INTEGRAL EM ETAPA ANTERIOR DA CADEIA PRODUTIVA (REFINARIAS DE PETRÓLEO). AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO COMERCIANTE VAREJISTA. (II) PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME PLURIFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. ICMS-ST NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. EXCLUSÃO. 1. O impetrante tem como atividade principal o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Dentre suas atividades secundárias, inclui-se o comércio varejista de gás liquefeito de petróleo. 2. Há especificidade no caso concreto, concernente ao regime monofásico de incidência do PIS e da COFINS para as atividades de produção e comercialização de combustíveis derivados do petróleo. Referido regime foi inaugurado com a edição da Lei 9.990/2000, que alterou a redação do art. 4o da Lei 9.718/1998. 3. A partir dessa inovação legislativa, a tributação das contribuições em apreço passou a se concentrar integralmente na primeira etapa da cadeia produtiva, na qual se encontram as refinarias de petróleo, as quais antecipam o tributo em alíquota única e elevada, de modo a concentrar toda a carga tributária e eximir da tributação os intermediários e revendedores, cujas vendas serão realizadas mediante aplicação de alíquota zero. 4. Diante da peculiaridade do caso concreto, concernente à tributação pelo regime monofásico, verifica-se que há clara distinção em relação ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706 (Tema 69). 5. O impetrante, na qualidade de comerciante varejista de combustíveis para veículos automotores, figura em etapa posterior da cadeia produtiva (na qualidade de revendedor), sendo beneficiado com a alíquota zero. Ao atuar nessa condição, não possui legitimidade ativa para requerer a exclusão de tributos ou discutir a formação de suas bases de cálculo, pois não participou da relação tributária, seja na condição de contribuinte, seja na qualidade de responsável tributário. Isso porque a dívida perante o Fisco é do contribuinte que a lei optou por tributar em caráter exclusivo (aquele que figura na primeira etapa da cadeia produtiva). Precedentes desta Corte. 6. Afastada a legitimidade processual quanto aos tributos pagos integralmente em etapa anterior da cadeia produtiva (regime monofásico), e considerando que o contribuinte exerce também atividades secundárias diversas, a exemplo do comércio varejista de mercadorias em loja de conveniência e da fabricação de produtos de padaria e confeitaria, cumpre emitir pronunciamento jurisdicional atinente aos produtos comercializados sob o regime de tributação plurifásica. 7. A chamada substituição tributária progressiva, prevista no art. 150, § 7o, da Constituição Federal, constitui técnica de tributação que concerne, em síntese, à antecipação do pagamento do tributo pelo contribuinte substituto (responsável tributário) com suporte em uma base de cálculo estimada. 8. O ônus financeiro em apreço, inicialmente assumido por este contribuinte substituto, é repassado ao contribuinte substituído por ocasião da venda da mercadoria. Será este quem arcará com a repercussão econômica do recolhimento efetuado pelo primeiro, pois o valor do tributo pago antecipadamente estará integrado ao custo da mercadoria adquirida pelo substituído. 9. Na linha do que tem decidido esta Terceira Turma, o valor despendido a título de ICMS-ST, conforme destacado na nota fiscal do substituto tributário, não deve compor a base de cálculo das contribuições devidas pelo substituído. Aplicação do mesmo entendimento manifestado pelo STF no julgamento do RE 574.706. 10. Considerando que a ação foi ajuizada em 22.03.2022, o contribuinte tem direito a compensar os valores indevidamente pagos a partir do quinquênio anterior à impetração (22.03.2017). 11. O contribuinte faz poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP - Tema 265 dos recursos repetitivos). 12. A análise e exigência da documentação necessária para apuração dos valores a serem compensados quanto a ambos os tributos (ICMS e ICMS-ST) e a sua correta exclusão, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/96. 13. Os parâmetros da compensação foram observados na sentença. 14. Remessa oficial e apelações improvidas." (TRF3, 3a Turma, ApelRemNec 5000988-57.2022.4.03.6106, relatora Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, j. 08.05.2023)

"CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - EXCLUSÃO DO ICMS-ST DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS - REGIME MONOFÁSICO - LEI No 9.990/00 - LEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O instituto da substituição tributária sobre fatos futuros, encontra-se expressamente previsto no art. 150, § 7o, da CF/88. 2. A redação dos arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718/98 foi alterada pelo art. 3o da Lei no 9.990/00, e as pessoas anteriormente definidas como substitutos tributários (refinarias e distribuidoras) passaram a ser contribuintes, enquanto os substituídos (comerciantes varejistas) ficaram sujeitos ao disposto no art. 2o da Lei no 9.718/98, com a alíquota zero, conforme previsto no art. 42 da MP no 2.158/01, vigente por força da EC no 32/01. 3. A Lei no 10.865/04, em seu artigo 23, possibilitou ao fabricante e ao importador optar pelo regime especial de apuração dos tributos em comento. Não há como reconhecer qualquer outra pessoa legitimada para discutir a relação jurídica tributária, a não ser aqueles que se encontram na situação de sujeitos passivos da tributação. 4. Tratando-se de comerciante varejista de combustível, patente a falta de legitimidade ativa para discutir a inclusão do ICMS/ICMS-ST na base de cálculo do PIS/COFINS incidente sobre a venda de combustíveis pelas refinarias, seja quanto à suposta inconstitucionalidade da inclusão, seja para fins de creditamento. 5. Precedentes desta Corte, bem como do E. TRF4. 6. Apelação desprovida." (TRF3, 6a Turma, ApCiv 5001780-28.2021.4.03.6144, relator Desembargador Federal Mairan Maia, j. 14.08.2023)

Tratando-se a parte impetrante de comerciante varejista de combustíveis para veículos automotores, portanto, inserida no regime monofásico da tributação das contribuições ao PIS e COFINS, carece de legitimidade para pleitear exclusões relativas ao tributo devido, ou creditamentos relacionados à aquisição dos bens sujeitos ao regime monofásico.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte impetrante, mantida a r. sentença de 1o grau de jurisdição por fundamento diverso.

Intimem-se e, oportunamente, baixem os autos à Vara de origem.”

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO VALOR DE ICMS-ST. SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. REGIME MONOFÁSICO. PESSOA JURÍDICA NÃO CARACTERIZADA COMO SUJEITO PASSIVO TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Discute-se a inclusão, na base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, de valores correspondentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação por Substituição Tributária – ICMS-ST, no que tange ao contribuinte substituído.

2. Por meio da adoção de regime monofásico, seja no regime cumulativo ou não-cumulativo, concentra-se a tributação em determinada etapa da cadeia econômica, por meio da aplicação de uma alíquota diferenciada, maior do que as usualmente adotadas, desonerando-se as demais, dado que a tributação é afastada nas operações posteriores, inclusive por força da redução a zero da alíquota do tributo.

3. Não é sujeito passivo da relação jurídico-tributária a pessoa jurídica que, embora participante da cadeia econômica sujeita ao regime monofásico, não foi elencada como contribuinte do tributo e, desta sorte, não detém legitimidade para pleitear exclusões, creditamentos, etc. relativos à exação tributária.

4. Na particularidade do caso concreto, trata-se da cadeia econômica de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.

5. Em alteração ao regime de substituição tributária, desde a Medida Provisória n.o 1.991-15/2000 e Lei n.o 9.990/2000, foi estabelecido o regime monofásico na cadeia de combustíveis derivados de petróleo e de álcool etílico hidratado para fins carburantes. Concentrou-se a tributação inicialmente nas refinarias de petróleo e, atualmente, nos produtores e importadores de derivados de petróleo (Lei n.o 10.865/2004), reduzindo-se a zero a alíquota incidente sobre a receita bruta na venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes varejistas (vide, originariamente, artigo 43, I, da Medida Provisória n.o 1.991-15/2000 e, atualmente, artigo 42 da Medida Provisória n.o 2.158-35/2001, vigente por força do artigo 2o da Emenda Constitucional n.o 32/2001). No que tange à venda de álcool, inclusive para fins carburantes, a tributação foi concentrada inicialmente nas distribuidoras e, atualmente, nos produtores, importadores e distribuidores (Lei n.o 11.727/2008), reduzindo-se a zero a alíquota incidente sobre a receita bruta na venda de comerciantes varejistas (vide, originariamente, artigo 43, I, da Medida Provisória n.o 1.991-15/2000 e, atualmente, artigo 5o, § 1o, II, da Lei n.o 9.718/1998, com redação dada pela Lei n.o 14.292/2022).

6. Os comerciantes varejistas de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo – GLP e álcool etílico hidratado para fins carburantes não mais constituem sujeitos passivos da relação jurídico-tributária.

7. Tratando-se a parte impetrante de comerciante varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, portanto, inserida no regime monofásico da tributação das contribuições ao PIS e COFINS, carece de legitimidade para pleitear exclusões relativas ao tributo devido, ou creditamentos relacionados à aquisição dos bens sujeitos ao regime monofásico.

8. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

9. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão